Tribunal: TJMT
Processo: 1003222-85.2021.8.11.0051
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003222-85.2021.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, 1/3 de férias, COVID-19]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO MACHADO - CPF: 413.380.229-20 (EMBARGANTE), MARCELO BARBOSA ALVES VIEIRA - CPF: 697.108.481-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

DIREITO TRIBUTARIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARACAO. ACAO DECLARATORIA DE NULIDADE DE LANCAMENTO TRIBUTARIO. ICMS. ALEGACAO DE OMISSOES E CONTRADICOES. INTIMACAO FISCAL ELETRONICA. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. INERCIO DO CONTRIBUINTE. SUMULA 431 DO STJ. APLICABILIDADE. DESCRICAO DO FATO GERADOR. NATUREZA JURIDICA DA OPERACAO. DIMENSAO QUANTITATIVA DO LANCAMENTO. ENCARGOS MORATORIOS. AUSENCIA DE VICIO PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSAO DE REDISCUSSAO DO MERITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. O embargante opôs Embargos de Declaração contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau. A sentença havia declarado nulidade de lançamento tributário de ICMS no valor de R$ 1.374.732,42. O acórdão embargado manteve a decisão monocrática que reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade da notificação eletrônica e a legitimidade do arbitramento da base de cálculo diante da omissão do contribuinte.

II. Questão em discussão

2. A questão submetida a julgamento consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições ao deixar de enfrentar os seguintes pontos: (i) nulidade da intimação fiscal por envio a e-mail diverso do cadastrado pelo contribuinte; (ii) contradição na aplicação da Súmula 431 do STJ quanto ao uso de pauta fiscal; (iii) nulidade do lançamento por vício na descrição do fato gerador; (iv) ausência de análise da natureza jurídica da operação como parceria rural; (v) omissão quanto à dimensão quantitativa do lançamento e erros materiais nos cálculos; e (vi) omissão quanto à limitação dos encargos moratórios à taxa Selic.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado tratou expressamente da validade da notificação eletrônica, consignando que, nos termos do artigo 17, XVIII, e artigo 39-B, parágrafo 4o, da Lei Estadual no 7.098/1998, é legítima a intimação por meio eletrônico ao contato cadastrado no sistema da SEFAZ, cabendo ao contribuinte o dever de manter atualizados seus dados cadastrais e de acompanhar as comunicações eletrônicas.

4. O julgado fundamentou que o lançamento não se baseou apenas em pauta fiscal, mas em procedimento fiscalizador prévio com cruzamento de dados, laudo técnico e intimações regulares ao contribuinte, que permaneceu inerte, legitimando o arbitramento da base de cálculo nos termos do artigo 11, parágrafos 1o a 3o, da Lei Estadual no 7.098/1998, não se configurando a hipótese vedada pela Súmula 431 do STJ.

5. A questão relativa à descrição do fato gerador não constituiu fundamento determinante da decisão, sendo matéria secundária que não compromete a validade do lançamento tributário, especialmente quando a contestação do Estado complementou a descrição esclarecendo tratar-se de saída de mercadorias sujeitas a tributação desacompanhadas de nota fiscal.

6. O acórdão fundamentou que a mera alegação de parceria rural, desacompanhada de comprovação documental robusta e tempestiva no âmbito administrativo, não afasta a presunção de legitimidade do lançamento fiscal, especialmente quando o contribuinte deixou de colaborar adequadamente com o procedimento fiscalizador.

7. O julgado adotou fundamento suficiente para validar o lançamento em sua integralidade ao reconhecer a legitimidade do procedimento fiscalizador e a razoabilidade da metodologia de arbitramento demonstrada no laudo técnico, não estando obrigado a descer a minúcias quantitativas de cada item do cálculo.

8. O acórdão consignou expressamente que as matérias relativas à limitação da multa tributária e readequação de encargos moratórios não foram objeto da sentença de primeiro grau, tampouco restaram efetivamente debatidas ou instruídas com documentação probatória idônea nas instâncias anteriores, constituindo fundamentação suficiente e adequada para delimitar o objeto de cognição judicial.

9. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito ou à veiculação de insurgência quanto ao acerto ou desacerto da decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Inexiste omissão no acórdão que enfrenta de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes à solução da controvérsia, ainda que não examine especificamente cada argumento deduzido pela parte quando adota fundamento suficiente para validar a conclusão adotada. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão não se viabiliza pela via dos Embargos de Declaração, que se destinam exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 11, parágrafos 1o a 3o, art. 17, XVIII, e art. 39-B, parágrafo 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 431.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1003222-85.2021.8.11.0051

EMBARGANTE: JOSE ROBERTO MACHADO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ ROBERTO MACHADO
em face do acórdão que, por maioria, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau.

Sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, argumentando que a decisão colegiada deixou de enfrentar pontos essenciais da controvérsia.

Aponta as seguintes alegadas omissões: (i) ausência de manifestação sobre a nulidade da intimação fiscal por ter sido enviada para e-mail diverso do cadastrado pelo contribuinte; (ii) contradição na aplicação da Súmula 431 do STJ e do art. 148 do CTN, alegando que houve utilização de pauta fiscal disfarçada de arbitramento; (iii) omissão quanto à nulidade do lançamento por vício na descrição do fato gerador; (iv) omissão quanto à análise da natureza jurídica da operação e consequente inexistência de fato gerador; (v) omissão sobre a dimensão quantitativa do lançamento e erros materiais nos cálculos; e (vi) omissão quanto à aplicação exclusiva da taxa Selic como encargo moratório.

Requer o provimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e restabelecer a sentença de primeiro grau ou, subsidiariamente, o saneamento dos vícios apontados com manifestação expressa sobre cada tese.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1003222-85.2021.8.11.0051

EMBARGANTE: JOSE ROBERTO MACHADO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ ROBERTO MACHADO
,

contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Recorrente
, restando assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ICMS. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. ENVIO AO E-MAIL DE PROFISSIONAL CONTADORA CADASTRADA NO SISTEMA DA SEFAZ. REGULARIDADE. DEVER DO CONTRIBUINTE DE MANTER DADOS ATUALIZADOS. PAUTA FISCAL. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. LICITUDE. PROCEDIMENTO FISCALIZADOR PRÉVIO. CRUZAMENTO DE DADOS E LAUDO TÉCNICO. INÉRCIA DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS E CONTÁBEIS APÓS INTIMAÇÃO REGULAR. SÚMULA 431 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO OBSERVADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

O Agravante ajuizou ação declaratória de nulidade de lançamento tributário relativo ao ICMS, no valor de R$ 1.374.732,42, alegando nulidade da intimação fiscal inicial por ter sido enviada a e-mail de terceiro sem poderes de representação e ilegalidade da utilização de pautas fiscais como base de cálculo. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade do lançamento fiscal. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, que foi provido monocraticamente por esta Relatora, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos iniciais. Contra essa decisão monocrática, o Agravante interpôs o presente agravo interno.

II. Questão em discussão

A questão submetida a julgamento consiste em saber se: (i) houve negativa de prestação jurisdicional na decisão monocrática; (ii) a notificação eletrônica enviada ao e-mail de profissional contadora cadastrada no sistema da SEFAZ é válida para fins de constituição do crédito tributário; (iii) a utilização de pauta fiscal e arbitramento da base de cálculo do ICMS, precedidos de procedimento fiscalizador com intimação regular do contribuinte que permaneceu inerte, configura ilegalidade à luz da Súmula 431 do STJ e do artigo 97 do CTN.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática enfrentou adequadamente todos os pontos relevantes à controvérsia, notadamente a validade da notificação eletrônica e a licitude do arbitramento da base de cálculo do ICMS, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

A notificação eletrônica enviada ao e-mail da profissional contadora regularmente cadastrada no sistema da SEFAZ-MT é válida, nos termos do artigo 17, XVIII, e artigo 39-B, parágrafo 4o, da Lei Estadual no 7.098/1998, que autorizam a intimação por meios eletrônicos ao contato informado no cadastro do contribuinte.

O contribuinte tem o dever legal de manter atualizados seus dados cadastrais e de acompanhar diariamente as comunicações eletrônicas, não podendo atribuir à Administração Tributária o descumprimento dessa obrigação.

A autoridade administrativa fundamentou o lançamento não apenas na pauta fiscal, mas em procedimento fiscalizador prévio que envolveu cruzamento de dados, laudo técnico detalhado e intimações regulares ao contribuinte e à empresa vinculada, as quais restaram sem resposta.

A ausência injustificada de apresentação de documentos fiscais e contábeis, após intimação regular, autoriza o Fisco a adotar critérios objetivos de estimativa baseados em parâmetros técnicos e índices de produtividade setorial, nos termos do artigo 11, parágrafos 1o a 3o, da Lei Estadual no 7.098/1998, não configurando presunção absoluta ou ficção jurídica, mas apuração com respaldo probatório mínimo.

A Súmula 431 do STJ, que veda a utilização de pautas fiscais como substitutivo da apuração efetiva do valor das operações, não se aplica ao caso concreto, uma vez que o arbitramento decorreu da inércia do contribuinte em procedimento fiscalizador regular, e não de mera adoção de pauta fiscal sem fundamentação idônea.

O laudo técnico apresentado pela Fazenda Pública é detalhado e demonstra a metodologia aplicada, com referência a dados públicos da ABRAPA e às pautas de valor mínimo vigentes, corroborando a razoabilidade dos valores lançados e a observância ao devido processo legal administrativo.

O contraditório e a ampla defesa foram assegurados ao contribuinte, que foi regularmente cientificado da fiscalização e optou por não prestar os esclarecimentos exigidos, contribuindo para a apuração indireta do tributo devido.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a notificação eletrônica de lançamento tributário enviada ao e-mail de profissional contadora regularmente cadastrada no sistema da SEFAZ, cabendo ao contribuinte o dever de manter atualizados seus dados cadastrais e de acompanhar as comunicações eletrônicas. O arbitramento da base de cálculo do ICMS, precedido de procedimento fiscalizador regular com intimação do contribuinte que permaneceu inerte quanto à apresentação de documentos fiscais e contábeis, não configura ofensa à Súmula 431 do STJ, desde que fundamentado em laudo técnico detalhado e parâmetros objetivos, assegurados o contraditório e a ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTN, art. 142; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 11, parágrafos 1o a 3o, art. 17, XVIII, e art. 39-B, parágrafo 4o; Lei Complementar 87/1996, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 431; TJMT, Apelação 1005238-91.2018.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.05.2020.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de contradição no
decisum
, consoante passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou a ação de origem, objetivando a declaração de nulidade do lançamento tributário relativo ao ICMS, no montante de R$ 1.374.732,42.

O autor alega que, a intimação fiscal inicial (ID 65282882) não foi realizada corretamente, pois foi enviada para e-mail diverso do cadastrado junto ao Fisco. O documento comprova que a notificação foi enviada para o endereço eletrônico "naiany.deltacontabilidade@gmail.com", o que não configura comunicação válida ao contribuinte, em desacordo com o artigo 26 da Lei Complementar 87/1996, que exige a ciência regular do sujeito passivo para a exigibilidade do tributo.

A sentença originária havia julgado procedentes os pedidos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, declarando a nulidade do lançamento fiscal relativo ao ICMS no montante de R$ 1.374.732,42, sob o fundamento de que a intimação fiscal inicial não foi realizada corretamente, pois enviada para e-mail diverso do cadastrado junto ao Fisco.

Em sede de apelação, o Estado de Mato Grosso obteve provimento do recurso por meio de decisão monocrática, que reformou integralmente a sentença e julgou improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus sucumbencial.

Inconformado, o autor interpôs Agravo Interno, que foi desprovido por maioria de votos. O acórdão manteve a decisão monocrática, reconhecendo a validade da notificação eletrônica enviada ao e-mail da profissional de contabilidade cadastrada no sistema da SEFAZ-MT e a legitimidade do arbitramento da base de cálculo do ICMS diante da omissão do contribuinte em prestar as informações fiscais solicitadas.

Inconformado, opôs os presentes embargos.

Os embargos de declaração não merecem acolhida.

Os embargos declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à veiculação de insurgência quanto ao acerto ou desacerto da decisão embargada.

No caso concreto, inexistem os vícios apontados pelo embargante. O acórdão embargado examinou de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes à solução da controvérsia, enfrentando adequadamente os argumentos deduzidos pelo recorrente.

Da inexistência de omissão quanto à validade da intimação fiscal

O embargante alega que o acórdão não teria se manifestado sobre o argumento de que a intimação deveria ter sido enviada para o seu e-mail pessoal (
jrm_agro2@terra.com.br
), conforme cadastro.

Tal alegação não se sustenta. O acórdão embargado tratou expressamente da questão da validade da notificação eletrônica, consignando que, nos termos do artigo 17, XVIII, e artigo 39-B, § 4o, da Lei Estadual no 7.098/1998, é legítima a utilização de meios eletrônicos para intimação do contribuinte, desde que endereçada ao contato eletrônico informado no cadastro do sistema da Fazenda Estadual. Ressaltou que, a notificação foi validamente enviada ao e-mail da contadora Meire Aparecida Alves Martins Custódio, previamente registrada no sistema.

O julgado destacou, ainda, que, o contribuinte tem o dever legal de manter atualizados os dados cadastrais e de acompanhar diariamente as comunicações eletrônicas, não podendo o descumprimento dessa obrigação ser atribuído à Administração Tributária ou inviabilizar a constituição válida do crédito tributário.

Portanto, a matéria foi devidamente apreciada, tendo o acórdão adotado fundamentação expressa e suficiente para afastar a tese de nulidade da intimação. Não há omissão a ser sanada. O que o embargante pretende, na verdade, é a modificação do entendimento adotado, o que não se viabiliza pela via estreita dos embargos de declaração.

Da inexistência de contradição quanto ao arbitramento e à Súmula 431 do STJ

O embargante sustenta haver contradição entre a premissa fática adotada pelo acórdão (inércia total do contribuinte) e a realidade documental (cooperação parcial da empresa Algodoeira Zandonadi). Invoca o voto vencido para reforçar sua tese de que teria havido utilização de pauta fiscal disfarçada de arbitramento.

Não se verifica a alegada contradição. O acórdão embargado fundamentou expressamente que o lançamento não se baseou apenas na pauta fiscal, mas em procedimento fiscalizador prévio que envolveu cruzamento de dados, laudo técnico e intimações ao contribuinte e à empresa vinculada, as quais restaram sem resposta adequada. Consignou que, em razão da omissão injustificada na apresentação de documentos fiscais e contábeis, tornou-se legítimo o arbitramento da base de cálculo, nos moldes do artigo 11, §§ 1o a 3o, da Lei Estadual no 7.098/1998.

O julgado deixou claro que a ausência de apresentação de documentos fiscais e contábeis, quando regularmente intimado, autoriza o Fisco a adotar critérios objetivos de estimativa baseados em parâmetros técnicos e índices de produtividade setorial, desde que não se trate de presunção absoluta ou ficção jurídica, mas de apuração com respaldo mínimo probatório.

A circunstância de a empresa beneficiadora ter apresentado algumas justificativas não afasta a conclusão de que os elementos fornecidos foram insuficientes para a apuração completa e fidedigna da base de cálculo, razão pela qual se legitimou o arbitramento. Não há contradição entre reconhecer que houve apresentação parcial de informações e concluir pela insuficiência dessas informações para afastar o procedimento de arbitramento.

Ademais, o laudo técnico anexado pela Fazenda Pública demonstrou a metodologia aplicada, com referência a dados públicos da ABRAPA e às pautas de valor mínimo vigentes, corroborando a razoabilidade dos valores lançados. O arbitramento, assim fundamentado, não se confunde com a vedada utilização de pauta fiscal como substitutivo automático da apuração efetiva, hipótese vedada pela Súmula 431 do STJ.

Portanto, não há contradição a ser sanada, mas mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.

Da inexistência de omissão quanto à descrição do fato gerador

O embargante sustenta que o lançamento teria descrito incorretamente o fato gerador como "deixar de recolher ICMS", quando o correto seria "operação relativa à circulação de mercadorias".

Verifica-se que tal questão não foi objeto de análise destacada no acórdão embargado porque não constitui fundamento determinante da decisão. O acórdão validou o lançamento fiscal a partir da constatação de que houve regular procedimento fiscalizador, válida intimação do contribuinte e legítimo arbitramento da base de cálculo diante da omissão na apresentação de documentos.

Ainda que se pudesse discutir a redação da descrição formal constante do auto de infração, tal circunstância não afetaria a substância do lançamento, que se baseou na apuração de omissão de saída de mercadorias (caroço de algodão e fibrilha), conforme detalhado no laudo técnico e no comunicado de autuação fiscal.

De todo modo, a própria contestação do Estado complementou a descrição do fato gerador, esclarecendo que se tratava de saída de mercadorias sujeitas a tributação desacompanhadas de nota fiscal, cuja base de cálculo foi formada com base na pauta de valores. Tal esclarecimento não constitui alteração indevida do lançamento, mas regular exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito judicial, não havendo cerceamento de defesa do contribuinte, que pôde impugnar amplamente a exigência fiscal.

Portanto, não há omissão relevante a ser suprida, tratando-se de questão secundária que não compromete a validade do lançamento tributário.

Da inexistência de omissão quanto à natureza jurídica da operação

O embargante alega que demonstrou tratar-se de relação de parceria rural, não de compra e venda, razão pela qual não teria ocorrido fato gerador do ICMS. Sustenta que juntou notas fiscais de "remessa para industrialização" e contrato de parceria, mas que o acórdão teria se omitido quanto a essa tese.

Tal argumento não procede. O julgado fundamentou que o contribuinte foi regularmente intimado a prestar informações fiscais e a apresentar documentação, mas permaneceu inerte ou apresentou documentação insuficiente. Consignou que a fiscalização realizou cruzamento de dados e elaborou laudo técnico fundamentado, constatando a ocorrência de operações tributáveis não acompanhadas de regular emissão de notas fiscais.

A mera alegação de que se trataria de parceria rural, desacompanhada de comprovação documental robusta e tempestiva no âmbito administrativo, não tem o condão de afastar a presunção de legitimidade do lançamento fiscal, especialmente quando o contribuinte deixou de colaborar adequadamente com o procedimento fiscalizador.

Ademais, a existência de notas fiscais de "remessa para industrialização" não é, por si só, incompatível com a ocorrência de operações tributáveis não documentadas ou mal documentadas, especialmente quando a fiscalização aponta divergências entre os volumes movimentados e os valores declarados.

Portanto, não há omissão relevante, mas conclusão implícita de que os elementos apresentados pelo contribuinte não foram suficientes para afastar a exigência fiscal.

Da inexistência de omissão quanto à dimensão quantitativa do lançamento

O embargante sustenta que, o acórdão não teria enfrentado os argumentos relativos a erros materiais nos cálculos, especialmente quanto à inclusão indevida de 885.320 kg de algodão da safra 2014/2015, à presunção de omissão de saída de caroço de algodão e ao erro no cálculo da fibrilha.

Não há a alegada omissão. O acórdão embargado fundamentou que o laudo técnico anexado pela Fazenda Pública é detalhado e demonstra a metodologia aplicada, inclusive com referência a dados públicos da ABRAPA e às pautas de valor mínimo vigentes, corroborando a razoabilidade dos valores lançados.

A circunstância de o acórdão não ter enfrentado especificamente cada item do cálculo não caracteriza omissão, pois a decisão adotou fundamento suficiente para validar o lançamento em sua integralidade, qual seja, a legitimidade do procedimento fiscalizador e a razoabilidade da metodologia de arbitramento empregada.

Ademais, questões atinentes a eventuais erros materiais nos cálculos exigiriam instrução probatória específica e cotejo detalhado entre os elementos da fiscalização e os documentos apresentados pelo contribuinte, o que não foi adequadamente realizado no momento processual oportuno. O acórdão não estava obrigado a descer a minúcias quantitativas quando o fundamento central da decisão residia na validade do procedimento de arbitramento diante da omissão do contribuinte.

Portanto, inexiste omissão passível de ser sanada pela via dos embargos de declaração.

Da inexistência de omissão quanto à limitação dos encargos moratórios à taxa Selic

O embargante sustenta que, as teses relativas à confiscatoriedade da multa e à limitação dos encargos moratórios à taxa Selic foram deduzidas na petição inicial como fundamentos subsidiários e que, ao reformar a sentença, o Tribunal deveria ter enfrentado expressamente essas teses em razão do efeito devolutivo da apelação.

O argumento não merece acolhida. O acórdão embargado consignou expressamente que "não há que se falar em limitação da multa tributária ou readequação de encargos moratórios, uma vez que tais matérias não foram objeto da sentença de primeiro grau, tampouco restaram efetivamente debatidas ou instruídas com documentação probatória idônea nas instâncias anteriores".

Tal fundamentação é suficiente e adequada. De fato, a sentença de primeiro grau acolheu integralmente a tese de nulidade do lançamento, de modo que as questões subsidiárias relativas à redução da multa ou limitação de encargos moratórios ficaram prejudicadas. Não houve, portanto, cognição judicial sobre tais pontos no primeiro grau de jurisdição.

No caso concreto, as alegações relativas à confiscatoriedade da multa e à limitação dos encargos à Selic não foram acompanhadas de elementos probatórios específicos, tampouco foram objeto de contraditório aprofundado no primeiro grau. Trata-se de matérias que, embora possam ser de direito, exigem análise concreta das circunstâncias do caso (capacidade contributiva, proporcionalidade da multa, legislação aplicável aos encargos), o que pressupõe regular oportunidade de debate e instrução.

Ademais, o acórdão consignou expressamente que "não se verifica aplicação de penalidade confiscatória, sendo a multa aplicada dentro dos parâmetros legais vigentes", o que constitui enfrentamento suficiente da questão.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas regular exercício de delimitação do objeto de cognição judicial pelo Tribunal.

Em síntese, o acórdão embargado enfrentou de forma completa, clara e fundamentada todas as questões relevantes à solução da controvérsia, não se verificando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O que se constata, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão, buscando a modificação do entendimento adotado pelo colegiado. Tal pretensão não se viabiliza pela via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à função de sucedâneo recursal ou de terceira instância revisora.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026